Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SOLIDARIEDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADES DA CAUSA. ART. 373 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. A norma permissiva do artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de um dos devedores ou de alguns dos devedores solidares, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo e chamamento ao processo dos demais devedores solidários.
3. A adoção do rito de liquidação por arbitramento mostra-se adequado ao caso, posto que não se constata a inexistência de fato novo e relevante a impor o rito do procedimento comum.
4. Ademais, o art. 510 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade, na liquidação por arbitramento, de as partes apresentarem pareceres e documentos, sem que esta circunstância gere a necessidade de adoção do rito ordinário.
5. Da leitura atenta da decisão recorrida, observa-se que o Juízo a quo não inverteu o ônus probatório com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na norma civil, estruturada no art. 373, §1o do CC, considerando as peculiaridades da causa.
6. Recurso conhecido e desprovido.